Tribunal: TJES
Processo: 5034332-22.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034332-22.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA
RECORRIDO: JANE APARECIDA RAMALHO DE MELO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5034332-22.2024.8.08.0048

EMBARGANTE: COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA.

EMBARGADO: JANE APARECIDA RAMALHO DE MELO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. VÍCIO CONFIGURADO. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA SANAR A FUNDAMENTAÇÃO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 14896269 por COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 14739640, que por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo ora embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de piso por seus próprios fundamentos.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados:
A embargante alega, em síntese, a existência de obscuridade e erro de premissa fática no julgado. Sustenta que o acórdão manteve a condenação à restituição de valores de seguro com base em um suposto comprovante de pagamento (ID 13577847), o qual, segundo afirma, é inexistente nos autos ou foi juntado em modo sigiloso, violando o contraditório e a ampla defesa.

Os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Pois bem, verifico que assiste razão à embargante no que tange à obscuridade apontada. De fato, o acórdão fez referência a um documento (ID 13577847) que não estava acessível às partes, o que justifica o saneamento do vício.

Contudo, a alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa não merece prosperar.

O sistema de nulidades processuais é regido pelo princípio do
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo). Segundo este postulado, a anulação de um ato processual depende da demonstração de prejuízo concreto à parte que a alega.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido, senão vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA REQUERIDA.

1. O
reconhecimento da nulidade processual
pela impossibilidade de apresentação de memoriais
exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief),
especialmente porque o referido ato não pode ser considerado intrínseco à defesa, sendo descabido presumir o prejuízo à parte.

Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento de tese jurídica em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, nesta instância especial, definir se foi correta a interpretação conferida à legislação federal. Incidência da Súmula 282/STF.

3. Conforme a iterativa jurisprudência deste Tribunal Superior, consolidada na Súmula 402/STJ: "o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão". 3.1. No caso em tela, o Acórdão estadual aplicou o referido entendimento, verificando haver contratação específica de danos morais, sendo a seguradora responsável no limite previsto na apólice para essa rubrica.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.584.013/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.)”. (grifei).

No caso em tela, embora o acórdão tenha mencionado equivocadamente o documento inacessível, a convicção do juízo de primeiro grau, a qual foi mantida por esta Turma, não se fundamentou na prova de pagamento pela parte autora, mas sim na ausência de comprovação do estorno que a própria embargante alegou ter realizado.

Em outras palavras, o ônus de provar o fato extintivo do direito da autora (o estorno do valor) era da embargante, e desta incumbência ela não se desincumbiu. A menção ao documento inacessível, portanto, não foi determinante para o resultado do julgamento, o que afasta a ocorrência de prejuízo.

Nesse mesmo sentido, já se posicionou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao decidir que a juntada de documento sigiloso não acarreta nulidade se este não foi utilizado para fundamentar a sentença, por inexistir prejuízo concreto à defesa. Vejamos:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIBERDADE DE IMPRENSA. DANOS MORAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Jackson Rangel Vieira contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que julgou procedentes os pedidos de Danilo Raposo Lírio em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, envolvendo publicações jornalísticas no site "Folha do E.S.". O recorrente alega nulidades processuais por cerceamento de defesa e indevida juntada de documento sigiloso pelo Ministério Público, além de contestar a condenação por danos morais e a ordem de retirada do conteúdo publicado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de oitiva de testemunhas e pela não intimação sobre impugnação de rol testemunhal; (ii) estabelecer se a juntada de documento sigiloso pelo Ministério Público enseja nulidade processual; (iii) determinar se a retirada das publicações do site constitui censura prévia ou exercício legítimo do controle posterior de atos abusivos; (iv) verificar se a condenação por danos morais e o valor arbitrado são devidos e proporcionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há cerceamento de defesa, pois o magistrado de primeira instância fundamenta a decisão de indeferir a oitiva das testemunhas com base no artigo 370 do CPC, sendo o juiz o destinatário das provas e podendo indeferir diligências consideradas desnecessárias. 4.
A juntada de documento sigiloso pelo Ministério Público não acarreta nulidade processual, uma vez que o magistrado de origem não utilizou tais documentos para fundamentar a sentença, inexistindo, portanto, prejuízo concreto para a defesa.
5. A retirada das publicações do site não configura censura prévia, mas controle posterior legítimo diante da extrapolação do direito à liberdade de expressão, uma vez que as matérias jornalísticas imputaram ao autor condutas criminosas sem caráter informativo, violando sua honra e imagem. 6. A condenação por danos morais é devida, considerando-se que as publicações causaram danos à imagem e à honra do autor, sendo a indenização necessária para reparar o ato ilícito. No entanto, o valor fixado na sentença em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) é excessivo, devendo ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com a extensão do dano e com precedentes jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção de provas consideradas desnecessárias ao julgamento do mérito. 2. A juntada de documento sigiloso aos autos não enseja nulidade processual se não há utilização desse documento para formar o convencimento do juízo. 3. A retirada de conteúdo jornalístico ofensivo não configura censura prévia, mas legítimo controle posterior do direito de liberdade de expressão, quando comprovada a violação de direitos da personalidade. 4. A indenização por danos morais deve ser proporcional ao dano causado, sem gerar enriquecimento indevido à parte lesada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, IV, IX, X; CC, art. 944; CPC, art. 370. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STF, RE 1.075.412, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 29.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15.05.2018.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50064929620218080030, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, julgado em 31/10/2024).”. (grifei).

Destarte, a obscuridade deve ser sanada apenas para retificar a fundamentação do acórdão, sem alterar seu resultado, a qual passa a ter a seguinte redação no ponto impugnado:

"A condenação à restituição do valor do seguro deve ser mantida, não pela existência de comprovante de pagamento nos autos, mas porque a recorrente, ao alegar ter realizado o estorno da quantia, atraiu para si o ônus de comprovar o fato extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, e não o fez. A ausência de prova do referido estorno torna devida a restituição."

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração em apreço e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar a obscuridade constante no ponto impugnado do acórdão, sem alterar seu resultado. Portanto, rejeito o pedido de reconhecimento de nulidade processual, mantendo-se, no mais, o acórdão em todos os seus termos.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)